Tribunal: TJDFT
Processo: 0712564-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712564-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A AGRAVADO: CONDOMINIO PARK STYLE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de n. 0708448-88.2020.8.07.0020, INDEFERIU o pedido de suspensão do processo formulado pelas agravantes, nos seguintes termos: “Intime-se os primeiro e segundo executados, no prazo de cinco dias, para trazer aos autos cópia da decisão/sentença que determinou a exclusão de ambos da presente execução, uma vez que os autos de no 0709208-03.2021.8.07.0020 não foram localizados por este Juízo. Indefiro o pedido de suspensão formulado pelas demais requeridas na Id. 139734653, uma vez que o crédito discutido nos presentes autos é de natureza extracontratual, não se incluindo na suspensão determinada pelo juízo da recuperação judicial. Abaixo o entendimento deste E.TJDFT: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALENCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEITO À HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. 1. As dívidas condominiais são de natureza propter rem e, ainda que anteriores ao pedido de quebra, enquadram-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo. Cuida-se de crédito extraconcursal que não está sujeito à habilitação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 2. Os créditos condominiais inadimplidos pela agravante possuem natureza propter rem, por estarem vinculados ao imóvel. Estas despesas são destinadas à manutenção do próprio bem e, por essa razão, caracterizam-se como créditos extraconcursais, independente da data em que tenham sido gerados, não se sujeitando à habilitação no quadro geral de credores, tampouco acarretam a suspensão da execução. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07068526120228070000 1429588, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 07/06/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 21/06/2022).’ Por essa razão, defiro a penhora do imóvel constante na certidão de Id. 139868096. Promova-se o envio do mandado eletrônico, via e-RIDF, conforme documento a ser emitido e juntado, nomeando o executado como depositário fiel do bem ora penhorado. Considerando que o r. documento, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Às partes, para que observem que o valor do bem, a ser indicado no documento, é tão somente estimativo, para fins de formalização do ato, pois ainda será expedido o mandado de avaliação. Ao exequente, para comparecer ao serviço registral e providenciar o recolhimento dos emolumentos, bem como comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, expeça-se mandado de avaliação. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente, para promover o andamento do processo, em 05 dias, sob pena de extinção (art. 218,3o, do NCPC). Publique-se. Intimem-se.’ (151181519 dos autos originários). Inconformado, SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CINARA EMPREENDIMENTOS S.A “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” agravam (45363875), pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando existir “periculum in mora” e ‘fumus boni iuris”, consistente em grave e irreversível dano de difícil reparação, tendo que o cumprimento da decisão singular prejudicará o cumprimento do plano de recuperação judicial. No mérito, requer o provimento do presente agravo, no sentido de cassar os efeitos da decisão agravada, para o fim especial de liberar a unidade penhorada nos termos da decisão, bem como suspender os autos originários, nos termos da decisão proferida pelo Juízo Universal. Preparo regular (45363879). É a síntese do que interessa. Decido. Como cediço, dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Verifico assistir, em juízo preliminar, em parte, razão às agravantes. Como salientaram as agravantes, no caso: “trata-se de cumprimento de sentença sob no0708448-88.2020.8.07.0020, oriundo da "Ação de Cobrança" em que o Exequente, ora Agravado, requer o pagamento de taxas condominiais da unidade 0108 do Bloco B, do condomínio Agravado, matrícula 292.175, referente as taxas ordinárias vencidas de abril de 2016 a junho a janeiro de 2018, o que, na época, perfazia o montante de R$ 22,570,59 (vinte e dois mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos). Nesse sentido, a demanda prosseguiu quanto ao débito condominial vencido e não pago pelas Agravadas Cinara e Teodata, em id. 13986809, o agravado requereu a penhora do imóvel 29220, loja 13, Bloco D, Lote no 30, Rua 25 Sul, Águas Claras – DF, ressalte-se que o imóvel em questão não é o gerador do débito”. Portanto, o imóvel penhorado é distinto do que deu origem ao débito derivado de despesa de condomínio. Discute-se ainda a exclusão das determinações do juízo universal da recuperação judicial que determinou a suspensão das execuções perante a empresa agravada, o que já é suficiente para configurar o fumus boni iuris exigido para a medida de urgência. O periculum in mora está presente em razão do risco iminente de descapitalização da sociedade caso o imóvel seja excluído do juízo universal. No entanto, a penhora sobre o imóvel deve ser mantida para garantir sua preservação até o julgamento final do agravo. Dessa forma, defiro e concedo, em parte, o efeito suspensivo ativo pleiteado para determinar a suspensão do processamento dos autos até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023 15:55:51. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA